Tribunal: TJDFT
Processo: 0702795-32.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Tentativa de homicídio qualificado (feminicídio). Pena. Individualização: circunstâncias do crime. Confissão espontânea. Tentativa. Fração.
1 - O fato de o acusado ter se apoiado no portão da residência da vítima para conseguir executar o crime - devido à sua altura ou falta de visão da vítima - não eleva a gravidade do crime e, portanto, não justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime, que deve ser afastada.
2 - O e. STJ consolidou entendimento de que se deve adotar o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. Utilizada fração superior, sem fundamentação concreta, deve a pena-base ser reduzida.
3 – Não se reconhece a atenuante da confissão se o réu nega o animus necandi, afirmando que não efetuou disparos contra a vítima, mas apenas pretendia amedrontá-la.
4 - A fração de diminuição da pena em razão da tentativa deve observar o iter criminis percorrido pelo agente. A vítima não foi lesionada e os disparos atingiram a parte superior da estrutura do imóvel, distante da vítima, que permaneceu deitada. Adequada, portanto, a fração de diminuição máxima (2/3).
5 - Apelação da defesa provida em parte. Não provida a do Ministério Público.